Tribunal: TCU
Processo: 026.101/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de Acompanhamento referente aos Relatórios de Gestão Fiscal (RGFs) do 3o Quadrimestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) a que se refere a Lei Complementar 101/2000 relativamente ao terceiro quadrimestre de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar atendidas, pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, as exigências de publicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos Relatórios de Gestão Fiscal correspondentes ao terceiro quadrimestre do exercício de 2024, em obediência aos arts. 54 e 55 da referida Lei Complementar, bem como do art. 5o, I, da Lei 10.028/2000; 9.2. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do terceiro quadrimestre de 2024 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, prevista no art. 162 da Lei 14.791/2023 (LDO 2024); 9.3. considerar cumpridos, no terceiro quadrimestre do exercício de 2024, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais elencados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 9.4. considerar regular e compatível com as disponibilidades discriminadas por fonte/destinação de recursos, para os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público e para a Defensoria Pública da União, a inscrição de restos a pagar não processados no exercício de 2024; 9.5. considerar, para o Poder Executivo, regular a inscrição em restos a pagar não processados e compatível com as disponibilidades agrupadas por grupos de destinação de recursos, ressaltando, no entanto, a existência de disponibilidades negativas no grupo "Recursos Vinculados à Previdência Social (RGPS) ", no valor de R$ 3,14 bilhões, diante da disponibilidade positiva de R$ 45 bilhões em recursos não vinculados; 9.6. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei Complementar 101/2000, que, no terceiro quadrimestre de 2024, os montantes da dívida consolidada líquida e da dívida mobiliária ultrapassaram os limites propostos, respectivamente, pelas Mensagens 1.069/2000 e 1.070/2000 do Presidente da República, visto que a dívida consolidada líquida e o montante da dívida mobiliária corresponderam a 497,17% e a 683,48% da receita corrente líquida, respectivamente; 9.7. considerar atendidos, para o terceiro quadrimestre de 2024, os limites para realização de operações de crédito e concessão de garantias pela União, fixados pela Resolução do Senado Federal 48/2007, tendo sido o montante das operações de crédito e o das garantias concedidas de 16,83% e de 24,81% da receita corrente líquida, respectivamente; 9.8. informar o teor desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em cumprimento ao disposto no art. 59, caput , da Lei Complementar 101/2000, bem como ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Controladoria-Geral da União, ao Supremo Tribunal Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público da União, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Defensoria Pública da União; 9.9. encerrar o presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.